Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716522-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SILVA BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0704544-61.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Amanda Silva Batista (id 153546981 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do Instituto AOCP do polo passivo, matéria não impugnada no presente agravo de instrumento (id 156996055 dos autos originários). Intime-se Amanda Silva Batista para: 1) esclarecer a indicação do Instituto AOCP como agravado no presente recurso ante a sua exclusão do polo passivo dos autos originários e 2) manifestar-se quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto às alegações de omissão da decisão agravada quanto ao descumprimento judicial do Instituto AOCP em relação à apresentação da ficha de informação e de necessidade de realização de prova pericial para atestar o tempo que permaneceu suspensa na barra fixa com fundamento nos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator